Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702544-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IRINA ABIGAIL TEIXEIRA STORNI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. TERCEIRO GARANTIDOR. GARANTIA HIPOTECÁRIA. . 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução, mantendo a penhora incidente sobre imóvel alegadamente de família. 2. Não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 3. Não há se falar em cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a produção de provas, tendo o ora recorrente juntado os documentos que entendeu suficientes para demonstrar o alegado, encerrando-se a fase de instrução processual. 4. O Código de Processo Civil aponta como requisito essencial dos embargos à execução a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a parte entende como excessivo (artigo 917, §3o). Todavia, a exigência deve ser mitigada quando a apuração do excesso depender de perícia e o embargante declinar essa circunstância na petição inicial e requerer a produção da prova no momento processual adequado. Na hipótese, além de não se apontar o valor do excesso na petição inicial dos embargos, não houve pedido de realização de prova pericial, impondo-se a rejeição dos embargos. 5. Considerar o bem impenhorável após livre dação em garantia por parte do terceiro garantidor seria permitir que este se beneficiasse da própria torpeza, em claro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, além de flagrante contrariedade a disposição expressa de lei. Precedentes do TJDFT. 6. A proteção dispensada aos bens de família deve ser considerada um direito disponível, porquanto não há vedação legal para que o proprietário aliene o bem livremente, ainda que único imóvel residencial da família. Seguindo esta linha de raciocínio, se pode o proprietário vender o bem, da mesma forma pode oferecê-lo em garantia. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação do CDC no caso em tela; b) artigos 1o e 3o, inciso V, ambos da Lei 8.009/90, requerendo, em síntese, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família; c) artigo 917, §4o, do Código de Processo Civil, asseverando ser prescindível a apresentação de memória de cálculos, pra fins de discussão acerca do excesso de execução a que alude a referida norma, nos casos em que a comprovação do excesso dependa da produção de prova pericial contábil a ser realizada em fase de liquidação de sentença. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o e 3o, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o acórdão impugnado, quanto à inaplicabilidade do CDC, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE NEGOCIAL OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO EXPRESSA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1490084/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/10/2019). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1303606/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/3/2020). O apelo também não deve subir em relação à apontada ofensa aos artigos 1o e 3o, inciso V, ambos da Lei 8.009/90, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 13178493): (...) A proteção ao bem de família não pode se dar de forma tal que despreze condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Não se pode olvidar que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, ou seja, não pode um terceiro ofertar, de forma livre e consciente, bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, alegar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão. Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se, ainda, a vedação ao comportamento contraditório (nemo potest), no qual uma mesma pessoa, em momentos distintos, adota dois venire contra factum proprium comportamentos, sendo que o segundo deles surpreende o outro sujeito, por ser completamente diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, em virtude do primeiro. (...) Não se pode desprezar o fato de que o crédito foi concedido à devedora principal em condições especiais, uma vez que se tratar de recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (ID 11737672 - pág. 3), em razão da existência de uma garantia, e sua retirada unilateral abalaria sobremaneira as relações contratuais, gerando insegurança jurídica no campo creditício, o que dificulta o fomento à atividade empresarial, com reflexos, inclusive, no desejado desenvolvimento da referida região e na geração de emprego. A proteção dada ao bem de família é um direito disponível. Tanto é assim que não há vedação para que o proprietário o aliene livremente, esvaziando seu patrimônio, ainda que seja o único imóvel residencial da família. Assim, considerando-se que o bem foi ofertado em garantia hipotecaria de mútuo, tem-se que a parte, de forma livre e consciente abriu mão da impenhorabilidade. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Além disso, o STJ já assentou que “Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). (...) Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais” (REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 917, §4o,do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028